Tribunal: TJSP
Processo: 1525098-44.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo o conjunto probatório sido uníssono em demonstrar que o réu subtraiu a carteira da vítima mediante destreza, sem que esta percebesse a ação, evidenciando excepcional habilidade, era de rigor o reconhecimento da qualificadora. Recurso parcialmente provido, para desclassificar a conduta

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo o conjunto probatório sido uníssono em demonstrar que o réu subtraiu a carteira da vítima mediante destreza, sem que esta percebesse a ação, evidenciando excepcional habilidade, era de rigor o reconhecimento da qualificadora. Recurso parcialmente provido, para desclassificar a conduta para a modalidade tentada, reduzindo-se as penas.